Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIOR AJUIZADA PELO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. AÇÃO ANTERIOR. OBJETO DIVERSO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante determina o § 1o do artigo 55 do Código de Processo Civil, “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.
2. Não há que se falar em risco de decisões conflitantes ou contraditórias no caso, pois a ação anterior proposta pelo réu havia sido julgada em segunda instância por este Tribunal de Justiça, pendente o trânsito em julgado, quando a presente ação foi ajuizada.
3. Constatado que os argumentos lançados na presente ação declaratória foram utilizados na ação de cobrança anteriormente ajuizada pelo ora apelado em face do apelante apenas como matéria de defesa, não sendo objeto de decisão naqueles autos, não há que se falar em carência de interesse de agir da parte autora.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e provida. Sentença cassada.